Tribunal: TJSP
Processo: 1007263-37.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007263-37.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante J MAHFUZ
LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007263-37.2019.8.26.0637
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1007263-37.2019.8.26.0637 - Tupã
APELANTE: J MAHFUZ LTDA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPA
VOTO No 17782
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Município de Tupã –
Taxa de Fiscalização e Publicidade – Alegação de confisco –
Descabimento – Legitimidade do procedimento administrativo
– Base de cálculo de acordo com os ditames legais – Sentença
mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 342/345 que julgou improcedentes os pedidos dos embargos da
executada, sob o fundamento de que é defeso ao Judiciário submeter os critérios da
Administração a julgamento se na esfera administrativa foi respeitada a amplitude de
defesa. 1
Em seu recurso, a apelante sustentou, em suma, que i)
houve aumento exorbitante das taxas, desrespeitando o princípio da não-surpresa e da
anterioridade; ii) houve utilização da mesma base de cálculo do IPTU; iii) as decisões
administrativas são passíveis de revisão no Judiciário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Cuida-se de Embargos à Execução Fiscal contra a Fazenda
Pública do Município de Tupã, na qual a embargante sustenta que a partir de 2014, os
lançamentos dos tributos municipais (Taxa de Fiscalização e Publicidade) sofreram
acentuado aumento. Em razão disso, requereu administrativamente a revisão dos
.1 Valor da causa: R$39.735,83, em 21/08/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007263-37.2019.8.26.0637
3
lançamentos, porém, o pedido foi indeferido. Aduz, ainda, que a decisão administrativa
não foi devidamente motivada.
O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos dos
embargos da executada, sob o fundamento de que é defeso ao Judiciário submeter os
critérios da Administração a julgamento se na esfera administrativa foi respeitada a
amplitude de defesa.
Com efeito, realmente houve expressiva majoração do
valor das taxas, com a mudança das alíquotas introduzida pela Lei Complementar
Municipal 265/2013. Entretanto, um aumento significativo de valor não implica
necessariamente em confisco ou ofensa ao princípio da proporcionalidade, sendo
necessária a demonstração de inviabilidade da atividade da contribuinte em face da
majoração da alíquota, por meio de prova documental contábil ou financeira, como
balanço ou outro demonstrativo hábil, que deveria ter instruído a petição inicial dos
embargos à execução fiscal, o que não se deu no presente caso.
Também é necessário considerar que o aumento pode
refletir defasagem dos valores de impostos, taxas e outros preços públicos, além do
fenômeno inflacionário, por não mais atender a situação fática relacionada aos aspectos
materiais dos respectivos fatos geradores, o que justificaria a edição de nova lei, com o
registro de que, no caso concreto, dever-se-á atentar para a variação de todo o período
de vigência da lei anterior até a edição da lei nova e não só o período anual, para fins de
verificação do aumento sob aspecto quantitativo.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal em caso com as
mesmas partes:
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Taxa de
fiscalização e de publicidade Exercícios de 2014 a 2017
Pretensão de aplicação dos efeitos da revelia ante a ausência
de impugnação aos embargos à execução fiscal Inocorrência
Em se tratando de pretensão executiva, fundado em título
executivo extrajudicial, com presunção de liquidez e certeza, a
ausência de impugnação pela Fazenda Municipal não induz à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007263-37.2019.8.26.0637
4
revelia, mantendo intacto o ônus do devedor embargante de
desconstituí-la, aplicado, ainda, o princípio da primazia do
interesse público sobre o particular Inteligência do art. 345,
II do CPC Alegação de nulidade da cobrança das taxas do
exercício de 2014, em razão da violação ao princípio da
anterioridade
Inocorrência - Cobrança da taxa de
fiscalização e funcionamento e publicidade do exercício de
2014, por força da Lei Complementar Municipal no 265 de
19.11.2013, alterou as alíquotas, somente a partir de
21.02.2014, respeitando, assim, a anterioridade nonagesimal
Alegação de nulidade de ato administrativo que indeferiu o
pedido de revisão de lançamento Inocorrência - Mero erro
na indicação da Lei Complementar que alterou as alíquotas
das taxas de fiscalização e publicidade, que consta da decisão
administrativa não retira a sua motivação e fundamentação -
Após esgotados os meios de impugnação na esfera
administrativa quanto aos lançamentos que deram origem ao
título que aparelha a execução fiscal, descabe a revisão
judicial do ato administrativo em si, devendo a defesa do
devedor se limitar às causas de nulidade da CDA, ou seja,
quando já constituído definitivamente o crédito tributário e
inscrita como dívida ativa Alegação de majoração da taxa de
fiscalização, com efeito de confisco Inocorrência Apesar da
majoração expressiva da taxa de fiscalização, em quase dez
vezes o valor cobrado no exercício de 2013, para que se
pudesse reconhecer o efeito de confisco, seria necessária a
demonstração de inviabilidade da atividade da contribuinte em
face da majoração da alíquota, por meio de prova documental
contábil (balanço), que deveria ter instruído a petição inicial
dos embargos à execução fiscal, o que não se deu no caso
concreto Sentença que julgou improcedentes os embargos
mantida Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007263-37.2019.8.26.0637
5
(Apelação Cível 1009537-08.2018.8.26.0637; Relator (a):
Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)
Sendo assim, certo é que não foi afastada a presunção de
legitimidade do lançamento realizado pela Administração, já que o ônus de provar a
alegada invalidade do ato, seja por vicio formal ou ideológico, cabe a quem a invoca. E,
no caso, restou constatado que a autora não comprovou o equívoco do procedimento
administrativo, razão pela qual fica mantida a legitimidade do lançamento tributário.
Nesta esteira, segundo o magistério de Hely Lopes
Meirelles2:
“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou
espécie,
nascem
com
presunção
de
legitimidade,
independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção
decorre
do
princípio
da
legalidade
da
Administração, que, nos Estados de Direito, informa toda a
atuação governamental. Além disso, a presunção de
legitimidade dos atos administrativos responde a exigências de
celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que
não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação
dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só
após dar-lhes execução”.
“Outra consequência da presunção de legitimidade é a
transferência do ônus da prova de invalidade do
administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de
nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do
defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até
sua anulação o ato terá plena eficácia”.
2 MEIRELLES, HELY LOPES. Direito Administrativo Brasileiro, 26a Edição, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007263-37.2019.8.26.0637
6
Ademais, quanto à base de cálculo das taxas, não se
adotou nenhum fato gerador correspondente a imposto nem foi calculado em função do
capital das empresas, conforme se verifica no Código Tributário Municipal:
Seção XI
Da Taxa de Fiscalização de Publicidade
Subseção I
Disposições Gerais
Art. 222. A publicidade levada a efeito, através de quaisquer
instrumentos de divulgação ou comunicação de todo tipo ou
espécie, processo ou forma, inclusive as que contiverem
apenas dizeres, desenhos, siglas, dísticos ou logotipos
indicativos ou representativos de nomes, produtos, locais ou
atividades, mesmo aqueles fixados em veículos, fica sujeita à
prévia licença da Prefeitura e ao pagamento da Taxa
Fiscalização de Publicidade.
§ 1° No caso de cobrança anual da taxa de publicidade, o
pagamento poderá ser efetuado a vista ou em seis parcelas,
juntamente com a taxa de fiscalização de localização e de
licença de funcionamento.
§ 2° No caso de publicidade desvinculada da licença de
funcionamento, o pagamento da taxa de publicidade deverá ser
efetuada antes do início das atividades de publicidade ou
propaganda.
Art. 223. Respondem pela observância das disposições desta
seção, todas as pessoas, físicas ou jurídicas, responsáveis pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007263-37.2019.8.26.0637
7
veiculação da publicidade.
Art. 224. Nos instrumentos de divulgação ou comunicação
deverá constar, obrigatoriamente, o número de identificação
do Cadastro de Anúncio - CADAN, fornecido pelo órgão
competente.
Art. 225. A Taxa de Fiscalização de Publicidade é devida de
acordo com a tabela constante no Anexo X desta Lei
Complementar, de acordo com os períodos nela indicados,
devendo ser lançada, aplicando-se, quando cabíveis, as
disposições dos arts. 272 e 277.
§ 1° Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a tabela
descritiva deste artigo, desde que não implique em
modificação
dos
valores
incidentes
nas
respectivas
publicidades, para efeitos de acrescentar outros meios de
anúncios não previstos na referida tabela.
§ 2° A licença referida no caput deste artigo é intransferível e
valerá apenas para o período do exercício em que for
concedida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação.
MÔNICA SERRANO
Relatora